Tribunal: TJSP
Processo: 2111504-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR IMPENHORABILIDADE. Decisão que rejeitou impugnação da executada ao cumprimento de sentença. Irresignação da executada. Penhoras online via BacenJud. Parte da penhora preclusa. Ocorrida entre setembro e outubro de 2019, o prazo para sua impugnação já transcorreu (art. 854, §3o, CPC). Em relação a outra parte da penhora, ocorrida entre janeiro e

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR IMPENHORABILIDADE. Decisão que rejeitou impugnação da executada ao cumprimento de sentença. Irresignação da executada. Penhoras online via BacenJud. Parte da penhora preclusa. Ocorrida entre setembro e outubro de 2019, o prazo para sua impugnação já transcorreu (art. 854, §3o, CPC). Em relação a outra parte da penhora, ocorrida entre janeiro e fevereiro de 2020, a impugnação foi tempestiva. Ausência de provas, porém, da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111504-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
GAFISA S/A, são agravados JOÃO PAULO DE LIMA e VANESSA SANTOS CAMPOS
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111504-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2111504-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul
Agravante: Gafisa S.A.
Agravados: João Paulo de Lima e Vanessa Santos Campos de
Lima
Juiz de origem: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
VOTO N. 21771
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO POR IMPENHORABILIDADE. Decisão que
rejeitou impugnação da executada ao cumprimento de sentença.
Irresignação da executada. Penhoras online via BacenJud. Parte
da penhora preclusa. Ocorrida entre setembro e outubro de
2019, o prazo para sua impugnação já transcorreu (art. 854,
§3o, CPC). Em relação a outra parte da penhora, ocorrida entre
janeiro e fevereiro de 2020, a impugnação foi tempestiva.
Ausência de provas, porém, da impenhorabilidade dos valores
bloqueados. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 219/220 de primeiro grau, que rejeitou impugnação de
penhora realizada, via BacenJud.
Pleiteia a executada agravante (ps. 01/10) a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que a penhora teria ocorrido em
conta bancária de ativos estruturados da empresa, sem comando para
venda, ativos disponíveis em bolsa de valores como cotas da empresa.
Prequestiona os artigos 805 e 832 do Código de Processo Civil.
Requereu a concessão de efeito suspensivo.
Indeferido
o
efeito
suspensivo
ao
recurso
e
apresentada contraminuta, encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A executada agravante impugna penhoras realizadas
em contas bancárias de sua titularidade, em cumprimento de sentença.
Afirma que parte das penhoras não deveria subsistir,
por atingir valores impenhoráveis, decorrentes de ativos financeiros
estruturados sem ordem para venda, por terem origem em cotas da
sociedade empresarial.
Em primeiro lugar, realmente não há qualquer prova
documental de tais alegações. Meramente pelos extratos das penhoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111504-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
realizadas, via BacenJud copiados como imagem na peça do agravo de
instrumento (ps. 05/06)
não se pode concluir que os ativos
bloqueados tenham realmente aquela origem alegada.
Além disso, nota-se que a agravante impugna
intempestivamente uma das penhoras realizadas. O bloqueio dos ativos
custodiados por Planner CV S.A. foi realizado entre 26 de setembro de
2019 e 15 de outubro de 2019 (ps. 178/184 de primeiro grau). Em
seguida, o juízo de origem determinou, que a executada se
manifestasse (p. 186 de primeiro grau), manifestação cujo prazo é de
05 (cinco) dias (art. 854, §3o, CPC). Esse prazo já transcorreu há
muito, em novembro/2019 (ps. 187 e 190 de primeiro grau).
Na sequência, houve nova ordem de bloqueio judicial
de valores em contas bancárias da agravante, já que o valor da
primeira penhora não fora suficiente para satisfação total da dívida. O
novo bloqueio atingiu várias contas de titularidade da agravante, sendo
que o bloqueio maior, de R$ 41.957,77, ocorreu em conta da Caixa
Econômica
Federal,
sem
qualquer
indicação
de
serem valores
estruturados sem ordem de venda ou de valores mobiliários.
Quanto aos bloqueios de contas dos bancos Itaú
Unibanco e Votorantim, embora haja o registro de ter havido afetação
parcial de “depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários”, a agravante
não faz provas de qual a extensão de tal afetação parcial, como bem
fundamentado pelo I. Magistrado de primeiro grau.
Assim, como parte da penhora online já teve seu
prazo de impugnação transcorrido (art. 854, §3o, CPC), e outra parte
não possui provas da impenhorabilidade, a impugnação deve ser
plenamente rejeitada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator